Tribunal: STF
Processo: AI 604544
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Intempestividade. Comprovação de que o recurso foi interposto no
   prazo legal. Decisão agravada. Reconsideração. Provada a
   tempestividade do recurso, deve ser apreciado o agravo de
   instrumento.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Alegação de ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição
   Federal. Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não
   provido. As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade,
   do devido processo legal, do contraditório, dos limites da coisa
   julgada e da prestação jurisdicional se dependentes de reexame
   prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito,
   situações de ofensa meramente reflexa ao texto da
   Constituição.
3.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Reexame de admissibilidade de recurso especial. Competência do
   Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental não provido. O
   exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial
   compete exclusivamente ao Superior Tribunal de Justiça, e não, a
   esta Corte.